Tribunal: TJBA
Processo: 8060840-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060840-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 302 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à limitação dos reajustes das mensalidades.

2. A decisão agravada deixou de reconhecer, em sede liminar, a alegada abusividade dos reajustes aplicados desde 2019, mantendo a cobrança nos moldes praticados pela operadora.

3. No recurso, a agravante sustenta a ocorrência de reajustes sucessivos e desproporcionais, superiores aos índices anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais e familiares, defendendo a configuração de “falso coletivo” e a aplicação das regras protetivas próprias desses contratos.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que a agravada se abstenha de exigir mensalidades superiores ao valor recalculado segundo os índices da ANS, com manutenção integral da cobertura assistencial.

5. O recurso foi recebido com concessão de efeito suspensivo.

6. Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de prescrição trienal quanto à restituição de valores e alega omissão quanto à limitação temporal dos reajustes sob a ótica da prescrição decenal, defendendo, no mérito, a legalidade dos percentuais aplicados.

7. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem as prescrições trienal ou decenal na hipótese, considerada a natureza do pedido deduzido; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de limitar provisoriamente os reajustes de plano de saúde coletivo aos índices divulgados pela ANS para planos individuais e familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A preliminar de prescrição trienal não merece acolhimento, porquanto o objeto do agravo restringe-se à revisão das mensalidades, não havendo pedido de repetição de indébito nesta fase recursal, circunstância que torna inócua a discussão acerca da incidência do prazo previsto para pretensão de ressarcimento.

10. Igualmente não se verifica omissão quanto à limitação temporal dos reajustes sob a perspectiva da prescrição decenal, pois os aumentos questionados remontam ao ano de 2019, não ultrapassando o prazo de dez anos.

11. O direito à saúde constitui direito social fundamental (CF, art. 6º) e expressão da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), sendo assegurado a todos e garantido mediante políticas que promovam acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, art. 196), admitida a atuação da iniciativa privada (CF, art. 199).

12. A Lei nº 9.656/98 estabelece, em seu art. 35-E, § 2º, que a aplicação de cláusula de reajuste depende de prévia aprovação da ANS apenas nos contratos individuais, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos planos coletivos, o reajuste anual é apenas acompanhado pela agência reguladora, não se sujeitando aos mesmos índices fixados para planos individuais.

13. A ausência de vinculação automática aos índices da ANS para planos coletivos, contudo, não autoriza reajustes arbitrários ou desproporcionais, sendo admissível a revisão judicial quando evidenciada plausibilidade de abusividade.

14. No caso concreto, os percentuais aplicados entre 2019 e 2024 revelam aumentos sucessivos que, em determinados anos, superam significativamente os índices divulgados pela ANS para planos individuais, evidenciando, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações e o risco de dano decorrente do comprometimento substancial da renda da agravante.

15. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a readequação provisória das mensalidades mediante aplicação dos índices anuais divulgados pela ANS desde 2019, observadas as disposições contratuais relativas à faixa etária, sob pena de multa diária, sem prejuízo da responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC, caso revertida a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e provido para determinar que a agravada proceda à readequação das mensalidades do plano de saúde da agravante mediante aplicação dos índices anuais divulgados pela ANS desde 2019, observadas as regras contratuais de faixa etária, sob pena de multa diária limitada, mantida a responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC.

Tese de julgamento: A inaplicabilidade automática dos índices da ANS aos planos coletivos não afasta o controle judicial de abusividade, sendo cabível, em tutela de urgência, a limitação provisória dos reajustes aos percentuais divulgados para planos individuais quando evidenciada verossimilhança da desproporcionalidade e risco de dano à continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199.

Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º.

Código de Processo Civil, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.155.520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15.2.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060840-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO
e como Agravada
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .